Tribunal: TCU
Processo: 005.192/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades ocorridas em partidos políticos e coligações sujeitos à jurisdição da Justiça Eleitoral, relacionadas à destinação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o financiamento de candidatas nas eleições de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação protocolada pelo Ministério Público junto ao TCU, representado neste ato pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, na qual requer que esta Corte de Contas adote as medidas necessárias a conhecer e a avaliar as providências que vêm sendo tomadas pela Justiça Eleitoral para apurar a possível ocorrência de fraudes na utilização de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no financiamento de campanhas de candidatas nas eleições gerais de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 235 combinado com o art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la improcedente; 9.2. encaminhar o inteiro teor deste Acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, ao representante e ao Tribunal Superior Eleitoral. 9.3. arquivar os presentes autos.